Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717137-18.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição da i. Advogada do apelado-embargante (id. 20312041) para sustentação oral na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora